Tribunal: STF
Processo: HC 225687
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Carlos Veiga dos Santos, em favor de Dayana Cristina Pereira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 773.166/SC.



    Eis a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018). 3. No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de drogas, arma e munições em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. 4. As condições subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 8)



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. 



    Segundo consta da denúncia, a acusada foi apreendida portando "uma caixa de remédios contendo algumas buchas de substância análoga à cocaína", tendo sido apreendidos em sua residência, outrossim, "mais algumas buchas de substância semelhantes a crack e cocaína, além de certa quantia em dinheiro", "uma balança de precisão, uma máquina de cartão PagBank, duas pedras de substâncias análoga à cocaína, [...] uma maleta prateada contendo uma porção grande de substância análoga à cocaína, um torrão de substância análoga à cocaína, um torrão de substância semelhante a crack e uma balança de precisão com resquícios de droga", além de uma arma de fogo e munições (e-STJ fls. 37/40). Posteriormente, o Juízo de primeira instância indeferiu o pedido da paciente de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (e-STJ fls. 31/33). Impetrado habeas corpus na origem, no Tribunal local denegou a ordem (eSTJ fls. 16/26). 



    No presente writ, a defesa pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, destacando em síntese a imprescindibilidade dos cuidados da paciente para com os filhos menores de 12 anos, sua primariedade e a necessidade da referida conversão de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Requer a concessão de liminar para determinar a substituição da prisão por prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura deferida (e-STJ fls. 3/15). ”(www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que a defesa, a pretexto de impugnar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, vem diretamente a esta Corte impugnar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, porquanto houve prolação de sentença após a interposição do agravo regimental interposto naquele Tribunal.



    Ausente pronunciamento do STJ sobre a sentença, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.



    Não é, também, caso de concessão da ordem de ofício. Observem-se trechos da sentença, na parte que importa:



    “Os policiais civis Denis Baldança Caldas e Charles Melo Filho narraram na fase indiciária que há alguns dias a DIC recebeu denúncia anônima apontando que uma residência no Bairro Guarani, nesta cidade de Brusque, seria ponto de venda de entorpecentes e que "Ricardinho" seria o responsável pelo comércio espúrio no local. Que realizaram rondas pelo local e avistaram um veículo Gol, de cor vermelha e pela placa perceberam que o automóvel pertencia a Vanuzio e que ele já possuía passagens por posse de drogas. Que foram realizadas outras diligências na rua e alguns moradores disseram que o local era usado para tráfico de drogas, com grande volume de vendas e ainda conseguiram identificar Ricardinho como sendo Ricardo Fernandes Bueno. Que realizaram outro monitoramento e avistaram um usuário que foi até o local, sendo ele abordado e tendo admitido que adquiriu entorpecentes no imóvel, de uma mulher obesa. Que o usuário ainda disse que adquiria drogas há bastante tempo e que já havia comprado de "Ricardinho". Disse que vários usuários foram até o local, sendo abordados e confirmando que haviam adquirindo drogas ali.. Que então conseguiram abordar Dayana e Vanuzio no veículo gol, de cor vermelha. Que no primeiro momento ambos negaram a traficância, mas depois Dayana admitiu que possuía drogas na residência e entregou aos policiais, mas negou que fossem dela. Que na busca ainda encontraram arma de fogo, munições, máquina de cartão e três balanças de precisão. Declarou que em diligências verificaram que a residência era ponto de venda de drogas de Ricardo, mas ele teria repassado as vendas ao casal Vanuzio e Dayana (vídeos 1 e 2 do Evento 1 do APF apenso). 



    Em juízo, os agentes públicos novamente narraram como receberam as denúncias anônimas sobre o tráfico na última casa da rua, numa residência à esquerda do traficante "Ricardinho", resultando no monitoramento do local e realização das demais diligências e prisão em flagrante dos acusados. Discorreram sobre as circunstancias que envolveram o monitoramento do local e constatação da ocorrência do tráfico com movimento intenso de usuários. Destacaram que durante a abordagem chegaram no local mais dois usuários para comprar drogas, os quais foram liberados porque não estavam na posse de entorpecentes. Prosseguiram dizendo que no momento da abordagem o acusado Vanuzio disse que a droga era de Ricardo e o casal informou que trabalhavam para ele, sendo que ficou bem claro a subordinação do casal em relação ao Ricardo. Descreveram a localização da droga no interior da residência, sendo que o casal traficavam a mando do acusado Ricardo, vulgo "Ricardinho", posto que era o dono do ponto. Que Ricardo havia se instalado em outro ponto de tráfico de drogas na cidade de Guabiruba. Esclareceram que na quebra do sigilo telefônico foi verificado que o casal se dirigia ao acusado Ricardo para tratar sobre o tráfico. Que o usuário deve ter alterado sua versão nessa audiência por medo da presença dos acusados na audiência, já que no dia ele confirmou a aquisição de drogas do mesmo. Que ao monitorar o local já tinham conhecimento de que o acusado Ricardo não residia mais no local. Por fim narraram que ninguém assumiu a posse da arma e também não apresentaram qualquer registro ou autorização legal. Complementaram dizendo que na verificação dos dados dos celulares foi constatado mensagens envolvendo o tráfico de drogas (mídia do Evento 109). 



    […]Segundo consta das provas produzidas nos autos, em 19-08- 2022, Policiais Civis da Divisão de Investigação Criminal de Brusque realizaram diligências investigativas no intuito de dar continuidade às informações angariadas e descritas no Relatório de Diligências 90/DIC/2022 (juntado no Evento 1 do APF apenso). 



    De acordo com o apurado, denúncia anônima indicava que no local, situado na Rua João Voss Júnior, última casa do lado esquerdo do morro (rua sem saída), Bairro Guarani, Município de Brusque, havia um ponto de comércio de entorpecentes. Diante disso, os policiais passaram a monitorar o local no período vespertino, quando, tipicamente, dá-se a maior movimentação de usuários em pontos semelhantes. (eDOC 3, p. 11)



    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    “No tocante ao pleito de recolhimento domiciliar, o Colegiado estadual consignou que não teria sido demonstrada a sua imprescindibilidade, diante da existência de informações de que as menores estariam sob os cuidados da irmã da paciente. 



    Outrossim, o Magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou (fl. 20): 



    Por fim, quanto à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, no caso dos autos, o pedido não comporta acolhimento, uma vez que as crianças estavam na residência onde estava sendo praticado crime grave de tráfico de drogas (...). Ademais, observa-se dos autos que as crianças estão sob os cuidados da irmã da autuada. 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. (eDOC 11)



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente